Tribunal: STJ
Processo: 5003105-65.2022.8.24.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190207 - SC(2024/0486984-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
INTERES.
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HABITUALIDADE
DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer o recurso especial e negar-lhe provimento.
2. Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes de organização criminosa
(art. 2o, caput e §§ 2o e 4o, incisos I e IV, da
, incêndio qualificado
Lei no 12.850/2013)
(art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) e, no caso de um dos agravantes,
pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente), com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.
3. O Tribunal de origem manteve as condenações, entendendo que o conjunto probatório
produzido sob o crivo do contraditório judicial seria suficiente para demonstrar a autoria
e a materialidade dos delitos, afastando as teses defensivas de nulidade probatória,
insuficiência de provas e irregularidades na dosimetria.
4. A decisão monocrática negou provimento ao recurso especial, fundamentando que as
teses deduzidas demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via eleita, à luz da Súmula no 7 do STJ, além de reconhecer que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
atraindo a incidência da Súmula no 83/STJ.
5. No agravo regimental, os agravantes sustentam que a controvérsia veiculada no
recurso especial seria eminentemente jurídica, envolvendo revaloração da prova e correta
aplicação da lei federal, e não reexame probatório, insistindo na ocorrência das violações
legais anteriormente apontadas e requerendo a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54075233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b65f401-c2bb-44a3-884d-561d553344e9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se é suficiente
para infirmar a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem concluiu pela habitualidade delitiva dos agravantes,
considerando a quantidade, natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na
mercancia e do dinheiro em espécie sem procedência legal, em consonância com o
entendimento desta Corte.
8. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o
princípio da dialeticidade, conforme precedentes desta Corte, e incide no óbice da
Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, caput e §§ 2o e 4o, incisos I e IV; CP,
§ 1o, inciso II,
Lei no 12.850/2013, art. 2
art. 250,
alínea “a”; ECA,
-B; CPP, arts. 155, 157, 158 e 386, inciso VII; CP,
art. 244
art. 59;
RISTJ,

-E, § 2o.
art. 258 c/c art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.337.750/ES,
27.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
886.853/SP,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Relator, Quinta
801.806/SP,
Turma, j. 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b65f401-c2bb-44a3-884d-561d553344e9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190207 - SC(2024/0486984-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
INTERES.
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HABITUALIDADE
DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer o recurso especial e negar-lhe provimento.
2. Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes de organização criminosa
(art. 2o, caput e §§ 2o e 4o, incisos I e IV, da
, incêndio qualificado
Lei no 12.850/2013)
(art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) e, no caso de um dos agravantes,
pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente), com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.
3. O Tribunal de origem manteve as condenações, entendendo que o conjunto probatório
produzido sob o crivo do contraditório judicial seria suficiente para demonstrar a autoria
e a materialidade dos delitos, afastando as teses defensivas de nulidade probatória,
insuficiência de provas e irregularidades na dosimetria.
4. A decisão monocrática negou provimento ao recurso especial, fundamentando que as
teses deduzidas demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
Documento eletrônico VDA54075228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 2649f22d-ac2e-4843-9e89-dfe34439853c

vedada na via eleita, à luz da Súmula no 7 do STJ, além de reconhecer que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
atraindo a incidência da Súmula no 83/STJ.
5. No agravo regimental, os agravantes sustentam que a controvérsia veiculada no
recurso especial seria eminentemente jurídica, envolvendo revaloração da prova e correta
aplicação da lei federal, e não reexame probatório, insistindo na ocorrência das violações
legais anteriormente apontadas e requerendo a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se é suficiente
para infirmar a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem concluiu pela habitualidade delitiva dos agravantes,
considerando a quantidade, natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na
mercancia e do dinheiro em espécie sem procedência legal, em consonância com o
entendimento desta Corte.
8. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o
princípio da dialeticidade, conforme precedentes desta Corte, e incide no óbice da
Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não atende ao
2.
princípio da dialeticidade.
A habitualidade delitiva pode ser reconhecida com base na
quantidade, natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na mercancia e do
dinheiro em espécie sem procedência legal.
Dispositivos relevantes citados:
o, caput e §§ 2o e 4o, incisos I e IV; CP,
§ 1o, inciso II,
Lei no 12.850/2013, art. 2
art. 250,
alínea “a”; ECA,
-B; CPP, arts. 155, 157, 158 e 386, inciso VII; CP,
art. 244
art. 59;
RISTJ,

-E, § 2o.
art. 258 c/c art. 21
Documento eletrônico VDA54075228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 2649f22d-ac2e-4843-9e89-dfe34439853c

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.337.750/ES,
27.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
886.853/SP,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Relator, Quinta
801.806/SP,
Turma, j. 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por GLEISSON FELIPE
DA SILVA e EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo íntegro o acórdão proferido pela 3a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Consta dos autos que os agravantes foram condenados, em primeira instância,
pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput e §§ 2o e 4o, incisos I e
IV, da
, incêndio qualificado (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do
Lei no 12.850/2013)
Código Penal) e, no tocante ao agravante Ezequiel, também pelo delito de corrupção de
menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo-lhes impostas
penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem manteve as condenações, entendendo que o conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial seria suficiente para
demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos, bem como a estruturação e a divisão
de tarefas da organização criminosa, afastando as teses defensivas de nulidade
probatória, insuficiência de provas e irregularidades na dosimetria.
Inconformadas, as defesas interpuseram recurso especial com fundamento no
alínea “a”, da Constituição da República, apontando violação aos
art. 105, inciso III,
arts. 155, 157, 158 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao
-B do
art. 244
Estatuto da Criança e do Adolescente e ao
do Código Penal, sustentando, em
art. 59
síntese, a nulidade das condenações por suposta fundamentação em prova inquisitorial
retratada em juízo, a inconclusividade do laudo pericial no crime de incêndio, a ausência
de comprovação da corrupção de menores e a ocorrência de bis in idem na dosimetria.
A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso especial, ao
fundamento de que as teses deduzidas demandariam inevitável revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada na via eleita, à luz da Súmula no 7 do STJ, além de
reconhecer que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula no 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54075228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 2649f22d-ac2e-4843-9e89-dfe34439853c

No presente agravo regimental, as defesas sustentam, em síntese, que a
controvérsia veiculada no recurso especial seria eminentemente jurídica, envolvendo
revaloração da prova e correta aplicação da lei federal, e não reexame probatório,
insistindo na ocorrência das violações legais anteriormente apontadas e requerendo a
submissão da matéria ao colegiado para reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou de forma minuciosa e adequada as teses
deduzidas no recurso especial, concluindo, com acerto, pela inviabilidade de seu
conhecimento, diante da incidência do óbice previsto na Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça, bem como pela conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
Com efeito, é assente que o recurso especial tem por finalidade precípua a
uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional, sendo-lhe vedada a
reapreciação da matéria fático-probatória delineada pelas instâncias ordinárias, sob pena
de usurpação de competência constitucionalmente fixada, ex vi do
da
art. 105, inciso III,
Constituição da República.
No caso concreto, verifica-se que todas as teses defensivas deduzidas -
nulidade da condenação por suposta violação ao
do CPP, insuficiência de prova
art. 155
judicial, inconclusividade do laudo pericial no crime de incêndio, inexistência de
corrupção de menores e irregularidades na dosimetria - foram expressamente enfrentadas
pelo Tribunal de origem a partir de uma análise detalhada do conjunto probatório
produzido em juízo, com destaque para os depoimentos colhidos sob contraditório, os
elementos técnicos disponíveis e o contexto fático das condutas imputadas.
A pretensão recursal, embora apresentada sob a roupagem de revaloração
jurídica da prova, busca, em verdade, infirmar as premissas fáticas soberanamente
estabelecidas pelo Tribunal estadual, substituindo o juízo de convicção formado pelas
instâncias ordinárias por outro mais favorável aos réus, providência que se revela
incompatível com os estreitos limites cognitivos do recurso especial.
No tocante ao crime de incêndio, por exemplo, o acórdão recorrido foi claro
ao consignar que, não obstante o laudo pericial não tenha identificado de forma
categórica o meio empregado, restou demonstrada a ocorrência do sinistro, sua origem
criminosa e a intencionalidade da conduta, com base em outros elementos probatórios
idôneos, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte no sentido de
Documento eletrônico VDA54075228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 2649f22d-ac2e-4843-9e89-dfe34439853c

que a ausência de certeza absoluta no laudo não invalida a condenação quando o
conjunto probatório é harmônico e suficiente.
De igual modo, quanto ao delito de corrupção de menores, a condenação
encontra respaldo na orientação consolidada desta Corte, consubstanciada na
segundo a qual a configuração do crime independe da prova da
Súmula no 500/STJ,
efetiva corrupção do adolescente, bastando a demonstração de que o maior se valeu do
menor para a prática delitiva, circunstância reconhecida pelas instâncias ordinárias a
partir dos elementos constantes dos autos.
No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que o Tribunal de origem
apresentou fundamentação concreta e individualizada para a fixação das penas e a
aplicação das majorantes, afastando-se, assim, qualquer alegação de arbitrariedade ou bis
in idem, sendo certo que a revisão dessas conclusões demandaria, novamente, o reexame
do acervo probatório e das circunstâncias fáticas do caso.
Por fim, cumpre registrar que o agravo regimental não trouxe elementos
novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
argumentos já apreciados e rejeitados, o que autoriza a manutenção do
por seus
decisum
próprios fundamentos, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer o recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O agravante reiterou as alegações do recurso
anterior, sustentando que a quantidade de droga apreendida
não poderia ser utilizada como fundamento para não
aplicação do privilégio do
§4o, da Lei de Drogas, e
art. 33,
que os petrechos encontrados estavam na casa do corréu.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera
repetição de argumentos já analisados em decisão
monocrática atende ao princípio da dialeticidade e se é
suficiente para infirmar a decisão recorrida.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal a quo concluiu pela habitualidade
delitiva do agravante, considerando a quantidade, natureza e
variedade da droga, dos petrechos utilizados na mercancia e
do dinheiro em espécie sem procedência legal, em
consonância com o entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA54075228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 2649f22d-ac2e-4843-9e89-dfe34439853c

5. A mera repetição de argumentos já analisados em
decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade,
conforme precedentes desta Corte, e incide no óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A mera repetição de
argumentos já analisados em decisão monocrática não
atende ao princípio da dialeticidade. 2. A habitualidade
delitiva pode ser reconhecida com base na quantidade,
natureza e variedade da droga, dos petrechos utilizados na
mercancia e do dinheiro em espécie sem procedência legal".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, art. 33,
§4o;
RISTJ,

-E, § 2o.Jurisprudência
art. 258 c/c art. 21
relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp 2.337.750/ES,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
886.853/SP,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 801.806/SP,
Rel. Min. Relator, Quinta Turma, j. 17.10.2023.
(AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.442.321/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
)
20/12/2024.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:04
Código de Controle do Documento: 2649f22d-ac2e-4843-9e89-dfe34439853c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0486984-7
REsp 2.190.207 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50031056520228240039
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURICIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
RECORRENTE
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
RECORRENTE
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: WESLEI VALTAIR DA SILVA DA ROSA
CORRÉU
: ALISSON ALAN PEREIRA
CORRÉU
: EVERTON MACHADO MADRUGA
CORRÉU
: WILLIAN JAMES PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EZEQUIEL ATHAYDE DA SILVA
AGRAVANTE
: GLEISSON FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BERNARDO GONCALVES FERNANDES
ADVOGADO
: JEFFERSON FARIA DA SILVA - SC052374
INTERES.
: DENISE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548534438082140=@
2024/0486984-7 - REsp 2190207 Petição : 2025/0119390-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:09
Código de Controle do Documento: 0A8E98F2-C632-4D99-935D-5EF8072DDDE5